Tribunal: TJMT
Processo: 1000267-94.2019.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000267-94.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IVO PAULO BRAUN - CPF: 143.985.599-49 (APELADO), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – REGULARIDADE DAS COBRANÇAS PELO CONSUMO DE ENERGIA NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A instalação do aparelho medidor, bem como sua manutenção e aferição, são tarefas de responsabilidade da distribuidora de energia (arts. 73 e 77 da Resolução Aneel no 414/2010).

Considerando que cabia à concessionária demonstrar a regularidade do medidor de energia (art. 373, II, do CPC), bem como a legitimidade das faturas encaminhadas ao consumidor, mas assim não o fez, não se desincumbindo de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, há de ser mantida a sentença de procedência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Ordinária Declaratória de Inexistência de Débito c/c Antecipação de Tutela n° 1000267-94.2019.8.11.0037, ajuizada por
IVO PAULO BRAUN,
julgou procedente o pedido inicial para desconstituir o débito cobrado no valor de R$66.275,85 (sessenta e seis mil, duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) e determinar o refaturamento da conta, atinente a UC 6/688545-3, com base nas 03 (três) últimas faturas. Por força da sucumbência, condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 170252285).

Em suas razões, de Id. 170252286, discorre sobre a legalidade dos atos e procedimentos da concessionária de energia em relação à cobrança da recuperação de consumo questionada nos autos, pois, ao ser constatada a irregularidade na medição e o faturamento a menor, promoveu o cálculo e a cobrança conforme disposto no artigo 130 da RN 414/2010.

Assevera a desnecessidade da prévia notificação quanto a procedimentos de rotina (inspeção técnica), uma vez que a irregularidade era externa é de fácil visualização, não demandando prova pericial para sua confirmação, sendo aferida pelo Termo de Ocorrência de Inspeção, devidamente recebido pela filho da parte autora, que acompanhou o ato.

Em seguida, registra que não se discute a autoria da irregularidade encontrada na unidade consumidora, mas unicamente o benefício econômico da parte autora diante da cobrança realizada com base em leitura a menor, que não refletia o real consumo da UC.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos vertidos na inicial e procedente o pedido reconvencional quanto à cobrança dos débitos apurados a título de recuperação de consumo.

Em contrarrazões de Id. 170252292 a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que o Autor\Apelado propôs a presente demanda, visando desconstituir a cobrança que sofreu da concessionária de serviço público de energia, no valor de R$66.275,85 (sessenta e seis mil, duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) em razão de suposta irregularidade de faturamento em sua unidade consumidora - UC 6/688545-3.

Durante a instrução processual, as partes apresentaram as provas que entenderam pertinentes, sobrevindo a sentença que determinou o cancelamento do débito
sub judice
.

Inconformada, a concessionária de energia sustenta, em síntese, que a cobrança é legítima. Requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido reconvencional.

Pois bem.

A questão posta cuida-se da relação de consumo, conforme estabelece a Lei no 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa litigante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2o, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a apelada se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

É cediço que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in:
Curso de direito do consumidor
. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal
teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sob esse aspecto, denota-se que a recorrente não demonstrou a legalidade do procedimento que deu origem a fatura de recuperação de consumo, a teor do art. 14 § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, apenas limitou-se a afirmar a ocorrência de irregularidade na unidade consumidora da parte autora, por meio do Termo de Ocorrência, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Consta no Termo de Ocorrência e Inspeção no. 681683 que o faturamento a menor se deu pela
“inversão das tensões e correntes das fases A e B. foi regularizado. OBS inversão na chave de aferição”.
(Id. 170252183)

Malgrado essa alegação, a perícia técnica realizada nos autos mencionou que:

“(...) FATO: No ato da medição, o eletricista que subiu na escada para a realização das medições, questionou o colega que ficou no solo, qual era o lado da entrada e saída de alimentação da chave de aferição (Sequência) e quais eram os terminais de tensão e corrente da mesma. O questionei sobre sua dúvida e
solicitei inclusive que mudasse a escala do alicate voltiamperimetro, fato que também foi alvo de dúvida do mesmo no instante da medição
. Julgo importante este ocorrido pois, o assunto em epígrafe do processo é justamente sobre a instalação deste equipamento instalado na caixa de medição.

(...)

As observações no TOI estão sucintas, dificultando o raciocínio, como também não existem fotos que evidenciam as ligações descritas como irregulares.

(...)

Outra situação adversa é que a equipe não relata se a chave de aferição estava lacrada, não está mencionado no TOI os lacres encontrados, assim como os lacres do borne do medidor.

A foto inserida no processo mostra os dois equipamentos lacrados e como não estão identificados em foto a personalizar (especificar os números dos selos), não há possibilidade de julgamento se a foto foi tirada antes ou após a identificação do fato. Conforme figura 24 e 25.

(...)
Porém o fator mais relevante encontrado na perícia
: ·
A equipe não tinha conhecimento da funcionalidade do elemento “Chave de aferição
”,
· Desconhecia os procedimentos sobre testes de polaridade e continuidade;

Ainda, ao responder aos quesitos, a perita declarou:

10. Com base no histórico de faturas, é possível afirmar que o requerente era faturado de acordo com seu consumo
? Se não, qual o percentual que a requerente teria deixado de pagar, devida a existência de irregularidade em sua medição?

Resposta: Sim, o próprio formulário utilizado para o cálculo da multa revela os faturamentos mensais do consumidor, contendo as leituras de Ponta, Fora de Ponta, bem como demanda e Energia reativa.
O demonstrativo expõe os valores lidos pelo medidor e inclusive proporcionaliza para efeito de faturamente.
Este mesmo formulário foi utilizado para a realização da cobrança de Meses a Recuperar, seguindo o critério de 03 maiores consumos no ano para que fosse cobrado a multa da unidade consumidora.

12. O consumo médio mensal registrado antes da detecção da irregularidade (em percentuais) era condizente com a carga instalada na unidade consumidora em questão?
Em caso negativo, em quanto importava esta diferença por mês? Tomando por base a carga instalada no imóvel do Autor à época da detecção da fraude, subtraídos os kWh faturados, qual é o montante, em kWh e em Reais (R$), que deixou de ser faturado pela Requerida, em face do defeito ocorrido?

Resposta: Sim.
O
consumidor apenas tinha valores diferenciados a maior nos meses de uso das bombas dos Pivó’s, ou seja, nos período imediatos ao plantio se não houvesse chuvas e LAUDO TÉCNICO PÁGINA 37 mesmo que ocorre utilizava dos Pivó’s para complementar a irrigação das plantas.
Este periodo é compreendido entre setembro a Janeiro. Nos meses de Outubro a Dezembro quase sempre chove, porém há anos que ocorre a demora na liberação divina das chuvas, desta forma o consumidor tendo a estrutura de Bombas nos Pivó’s garante a irrigação das plantas e sucesso na colheita.

13.
Com base nas informações coletadas em campo, é possível que alguma força da natureza, de forma intencional ou não, pudesse produzir o mesmo procedimento irregular? Ou seja, sem que houvesse ação humana, poderia apenas a ligação de energia insurgir com o “LIGAÇÃO INVERTIDA”? Se positivo, porque a mesma ação natural teria violado/rompido os lacres da Caixa de Medição? Resposta: Não.
Primeiramente não há evidência do lacre ou violação da chave de aferição e bornes do medidor e nem como estava a inversão das fases nos terminais de tensão e corrente elétrica.
Não foi relatado nem mesmo os lacres retirados na medição e seus componentes. Não há evidência por fatos da irregularidade e lacres encontrados e deixados. Apenas menção em formulário dos lacres deixados. O consumidor, no instante da inspeção que deu origem ao TOI, foi chamado para a assinatura do documento. No dia, foi assinado pelo Sr Dummy Braun – filho do requerente do processo, proprietário da Fazenda.
Sem falha humana, ou interferência de terceiros, é impossível ocorrer a Ligação Invertida seja nos bornes da chave de aferição, como borne do medidor.
Não sinalização no TOI lavrado que os lacres e/ou bornes estavam violados ou rompidos, apenas o anúncio de inversão das fases de A e B
.”
(Id. 170252267)

Como visto, não há comprovação de que as irregularidades apontadas pela apelante foram geradas e/ou sequer tiveram a participação do consumidor, a fim de se beneficiar ou praticar fraude.

Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, o procedimento de apuração tem de observar o contraditório e a ampla defesa. Deve haver, ainda, prova de que a irregularidade no medidor de energia elétrica e que esta foi praticada pelo consumidor, sob pena de declaração de inexistência do débito daí oriundo, sobretudo quando não há o dever de guarda do equipamento por estar localizado na parte externa da propriedade (art. 167, IV, e parágrafo único, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL).

Portanto, a empresa não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária realizada com base em consumo fictício, por média de consumo, sem comprovar o efetivo desvio de energia.

Desse modo, não há reparo a ser realizado na sentença, que observou os entendimentos consolidados pela jurisprudência pátria.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERÍCIA OU FRAUDE NO RELÓGIO –
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – CORTE INDEVIDO – ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.500,00 (DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS) – VALOR ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido.

Não havendo notificação prévia comprovada nos autos, é indevido o corte no fornecimento de energia elétrica, sendo cabível reparação.

A reparação de danos morais deve proporcionar justa satisfação à vítima e, em contrapartida, impor ao infrator impacto financeiro, a fim de dissuadi-lo da prática de novo ilícito.”

(TJMT, Ap 137579/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017)

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço

do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância às disposições do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023